Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIPAMENTOS ESSSENCIAIS À MANUTENAÇÃO DA VIDA DO AUTOR. CONSUMO DE ENERGIA CUSTEADO PELO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que o Distrito Federal arque com o consumo de energia dos equipamentos necessários à manutenção da vida do Autor, desde a propositura da ação, bem como que a Neoenergia exclua da fatura mensal do Autor o consumo calculado para os equipamentos, emitindo a conta específica em nome do Distrito Federal.

2. O Distrito Federal não apresentou Apelação, inexistindo, portanto, controvérsia quanto à obrigação dele de arcar com o consumo de energia dos equipamentos necessários à manutenção da vida do Autor, tendo transitado em julgado, nesse ponto, a r. sentença.

3. A segunda Ré/Apelante, Neoenergia S/A, insurge-se, tão somente, contra a ausência de condenação do Distrito Federal, também, ao custeio das obras que afirma serem necessárias para a instalação de um medidor específico para os equipamentos responsáveis pela manutenção da vida do Autor.

4. Todavia, nas razões recursais, a Ré/Apelante não refuta o entendimento da r. sentença, no sentido de que o consumo gerado pelos equipamentos em questão pode ser verificado mediante cálculo desprovido de complexidade, sendo desnecessária a instalação de um medidor individualizado.

5. O entendimento explicitado na r. sentença está em consonância com a jurisprudência desta eg. 8a Turma Cível sobre a questão, no sentido de que “Além de ser tecnicamente mais difícil, a instalação de medidor autônomo dependeria de pequenas obras na residência, o que implicaria maior ônus às partes” (Acórdão 1243796, 07025053320198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020).

6. Apelação conhecida e não provida.